Tribunal: TJDFT
Processo: 0731888-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Roubo. Pena. Tentativa. Fração.
1 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
2 - Se a ré teve sua ação interrompida próximo da consumação - quando já empregadas a grave ameaça e a violência e quando já havia tocado a res furtiva -, a redução da pena deve ser na fração intermediária - 1/2.
3 - Apelação provida em parte.